Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1010891-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANASTACIO SILVESTRE CORREA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANASTACIO SILVESTRE CORREA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 18880462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA PELAS PARTES COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INVIABILIDADE – MÁTÉRIAS LEVANTADAS PELA PARTE RECORRENTE QUE NÃO FORAM ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (Recurso Repetitivo REsp n. 1.418.593-MS). Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS).
Se faz necessário aplicar o novo entendimento emanado da Suprema Corte, consoante o disposto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para reconhecer que apenas o pagamento da integralidade da dívida, computando-se as parcelas vencidas e as vincendas, garantirá a restituição do veículo ao Agravante.
Merece ser mantida a decisão singular que deferiu a liminar de busca e apreensão quando os documentos trazidos com a inicial comprovam a alienação fiduciária, bem como a mora do devedor (id no 8890299), estando presente os requisitos exigidos pelo Decreto-lei 911/69, para a propositura da ação de busca e apreensão e o deferimento da medida liminar.
A concessão da tutela de urgência em sede recursal é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. ” (AI 1010891-22.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 24723985).
Alega violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 31878964).
Contrarrazões (ID 34546963).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou quanto à inexistência de documento hábil a justificar a liminar de busca e apreensão, visto que a ação está fundada em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, e o instrumento não foi assinado por duas testemunhas, o que lhe retira a validade de título executivo.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:
‘(...) o art. 3o, do Decreto Lei no. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário. Assim, os fundamentos trazidos pelo Agravante em sua exordial (id no 8890297), não são hábeis e suficientes a justificar a revogação da liminar, ora concedida em primeiro grau. ’
Com efeito, bem fundamentou a decisão singular:
‘(...)Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL TRENDLINE G6 1.0 8V FLEX 2P, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BWAA45U5FP186841, Renavam 01053064893, Placa QBN-4375, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. (...)’ id no 8890299
No caso em tela, observa-se que os documentos trazidos com a inicial, a priori, comprovam a alienação fiduciária (id no 8890299), bem como a mora do devedor (id no 8890299), estando presente os requisitos exigidos pelo Decreto-lei 911/69, para a propositura da ação de busca e apreensão e o deferimento da medida liminar.
Deste modo, numa análise perfunctória dos autos, observo que o fato constitutivo do direito do autor encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69.” (ID 24723984)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à revisão das cláusulas contratuais, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Dessa forma, em que pese seja possível a revisão das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, como objetiva a agravante, assim como a análise acerca das onerosidades apontadas, são matérias cujo exame reserva-se para o julgamento de mérito da ação e sequer foram apreciadas pelo juízo a quo, podendo ensejar supressão de instância, se analisadas por esta Corte.” (ID 18880459)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI